Tribunal: STF
Processo: Rcl 47895
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PRISÃO DE ADVOGADO. AFRONTA À ADI 1.127. INOCORRÊNCIA.
1. O recolhimento de advogado em local que possua instalações condignas, embora não configure Sala de Estado-Maior, não afronta o que decidido na ADI 1.127 (Rcl 16.011, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O acórdão reclamado determinou que o reclamante fosse acautelado em local compatível com o disposto no inciso V do art. 7º do Estatuto da OAB, de modo que, a meu ver, está de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte.
3. Reclamação a qual se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Giovanni Henrique de Miranda Mati, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; no art. 988, II, do CPC; e no art. 3º, do CPP, em face de decisão proferida nos Autos nº 0471.21.000596-5, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas/MG, que supostamente teria violado autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos seguintes precedentes: ADI 1.127, HC 131.555, Rcl. 5.161 e Rcl. 4.535.
    2. O autor alega ser advogado com cadastro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil. Afirma ter sido preso preventivamente em 05.06.2021 e encaminhado ao presídio de Bom Despacho/MG, onde se encontra atualmente. Em razão de não existir Sala de Estado Maior no local, o reclamante pleiteou, em audiência de custódia, a substituição da prisão cautelar pela domiciliar. O pedido foi indeferido pela autoridade reclamada. 
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    5. Nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal, a reclamação é instrumento cabível para preservar a competência deste Tribunal e a autoridade de suas decisões. Neste último caso, a decisão alegadamente descumprida deve ter sido proferida no caso concreto ou ser dotada de efeitos vinculantes (CRFB/1988, art. 103-A, § 3º). A via eleita, assim, não se presta a um controle revisional de constitucionalidade ou legalidade, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 9.823, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 10.488, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 8.637, Rel. Min. Ricardo Lewandowsk.
    6.  De início, verifico que, entre os precedentes invocados pelo reclamante, aquele que possui eficácia erga omnes e efeito vinculante é a ADI 1.127, razão pela qual será este o precedente utilizado como parâmetro para análise desta reclamação.
    7. Na decisão proferida pela autoridade reclamada, há notícia dos seguintes fatos:
    “[…]
    No concernente ao investigado Giovanni Henrique, por ser advogado com inscrição ativa e regular, faz em tese jus à garantia prevista no art . 7º , V, da Lei 8.904/94. Contudo, é preciso ter em conta que a lei não conceitua o que é “Sala de Estado Maior” e a questão não é pacífica na jurisprudência. O presidio de Bom Despacho, onde o investigado encontra-se acautelado, informou a este juízo que o investigado encontra-se recolhido em cela individual (f. 176), presumindo-se, considerada a situação caótica do sistema prisional e a necessidade de quarentena em decorrência da pandemia do COVID-19, bem como à míngua de provas em sentido diverso, que está em situação especial e melhor do que a de presos sem a mesma garantia. Partindo dessas premissas, alinho-me à vertente jurisprudencial de que o cárcere em cela separada do convívio prisional, em condições dignas de higiene e salubridade, inclusive com banheiro privativo, atende à garantia legal conferida aos profissionais da advocacia (...) Contudo, tenho que tal situação, como já explicado, é precária diante da necessidade de quarentena dos recém ingressos no sistema prisional, de modo que, como bem pontuou o Ministério Público (. . .), entendo que o custodiado deverá ser transferido imediatamente, após o tempo de quarentena, para cela adequada da Penitenciária Nelson Hungria, reputado como adequado para presos com a prerrogativa funcional da advocacia.
    […]”.
    8. Ademais, não obstante o reclamante já esteja alocado em ambiente digno, a decisão reclamada também determinou a transferência do reclamante para a Penitenciária Nelson Hungria, em local compatível com o disposto no inciso V do art. 7º do Estatuto da OAB. De modo que, a meu ver, está de acordo com a orientação dada a matéria na mencionada Rcl 15.815, Rel. Min. Fux, e na Rcl 5.192, Rel. Min. Menezes Direito, abaixo transcrita:
    “Reclamação. Prisão especial. Advogado. Ordem concedida para determinar o recolhimento em Sala de Estado-Maior. Alegado descumprimento.
    1. A sala onde determinada a prisão do reclamante não foge aos critérios adotados no precedente desta Corte (Reclamação nº 4.535 , Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 7/5/07), mencionada como parâmetro para definição do conceito de sala de Estado-Maior no acórdão do Habeas Corpus nº 90.707/SP, ao qual se aponta descumprimento.
    2. Avaliados todos os elementos fáticos ressaltados nas informações prestadas pela Douta Juíza de Direito, no sentido de estar o acusado recolhido em sala pertencente às dependências de Comando das Forças Auxiliares (Polícia Militar), no mesmo local em que também estão recolhidos dois Juízes de Direito, com instalações e comodidades adequadas à higiene e à segurança , afasta-se a alegação de violação do julgado desta Suprema Corte.
    3. Reclamação improcedente.” (Rcl 5.192/SP , Rel. Min. Menezes Direito, grifo acrescentado)
    9. Veja-se, no mesmo sentido, o posicionamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), definido no julgamento da Rcl 5.826, Redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli:
    “Reclamação constitucional. Advogado. Recolhimento em sala de estado-maior, cujo desuso retira a consistência do ato normativo previsto no Estatuto dos Advogados. Contrariedade ao que decidido na ADI nº 1.127/DF. Não ocorrência. Decisão reclamada que não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.096/94.
    Impropriedade da ação para averiguar se as instalações onde o reclamante se encontra custodiado preencheriam os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior. Precedentes. Improcedência.
    1. A reclamação é instrumento destinado a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade dos seus julgados e infirmar decisões que desrespeitem súmula vinculante editada pela Corte.
    2. A decisão reclamada ao tratar das condições físicas do local onde o reclamante se encontra custodiado e se esse se enquadra no conceito de sala de estado maior não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados, não havendo, portanto, que se falar em descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI nº 1.127/DF.
    3. Impropriedade da ação para averiguar situação de fato.
    4. Reclamação improcedente”.
    10. Dito isso, nota-se que o ato reclamado está alinhado aos precedentes do STF, de modo que não está configurada violação à autoridade da ADI 1.127.
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator